Tribunal: TJDFT
Processo: 0734740-25.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE GUARDA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA. MÉRITO. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE GUARDA COMPARTILHADA. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. ESTABELECIMENTO DE GUARDA UNILATERAL EM FAVOR DA GENITORA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AO AUTOR. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA INFIRMADA PELO ACERVO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. CABIMENTO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. HIPÓTESE DE FIXAÇÃO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR ARBITRADO COMPATÍVEL COM OS PARÂMETROS LEGAIS DE REGÊNCIA.

1. À parte é assegurada a legitimidade concorrente para interpor recurso objetivando discutir o valor fixado a título de honorários de sucumbência, nada obstante o artigo 23 da Lei n. 8906/1994 estabeleça tratar-se de direito autônomo do advogado. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte.
2. A guarda de crianças e adolescentes tem como escopo normativo a proteção integral ao menor, prevista no artigo 227 da Constituição Federal.
2.1. A guarda compartilhada representa moderno instrumento voltado ao fortalecimento da convivência familiar e, sobretudo, ao desenvolvimento da criança num ambiente de solidariedade, harmonia e cooperação.
2.2. A inexistência de relacionamento harmônico entre os genitores, inclusive com queixas de agressões, determinação de afastamento do lar e necessidade de intermediação de terceiros no diálogo, impossibilita o exercício do poder familiar em conjunto, de forma que a fixação da guarda unilateral em favor da genitora representa a solução que melhor atende aos interesses do infante.
3. De acordo com o caput do art. 98 do Código de Processo Civil, A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

3.1. Havendo nos autos elementos probatórios aptos a infirmar a declaração de hipossuficiência financeira apresentada pelo autor, mostra-se impositiva a revogação do benefício da gratuidade de justiça deferido no primeiro grau de jurisdição.

4. Em se tratando de demanda cujo proveito econômico é inestimável, os honorários de sucumbência devem ser fixados mediante apreciação equitativa, na forma prevista no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

4.1. Incabível a majoração dos honorários de sucumbência, quando devidamente observados os parâmetros legais de regência por ocasião de sua fixação.
5. Preliminar rejeitada. Apelação Cível interposta pelo autor conhecida e não provida. Apelação Cível interposta pela ré conhecida e parcialmente provida. Honorários recursais majorados.